Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JULGADA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES NO MOMENTO DO SAQUE INTEGRAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação indenizatória por danos materiais, a qual pronunciou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 1.1. Pretensão da parte autora de cassação da sentença. Argumenta ter tido ciência dos débitos/saques/desfalques ocorridos na sua conta do PASEP quando teve acesso ao seu Extrato do PASEP disponibilizado pelo Banco do Brasil, iniciando, portanto, a contagem do prazo prescricional nessa data.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a pretensão autoral se encontra prescrita, considerando o prazo aplicável à espécie, bem como o termo inicial para sua contagem e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para julgamento do feito de acordo com o Tema Repetitivo 1.300, STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 1.150, firmou entendimento segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por desfalques em contas do PASEP, sendo a prescrição decenal (art. 205 do CC), com início do prazo apenas quando o titular, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques (“actio nata” subjetiva).
4. A ciência inequívoca da lesão se presume na data do saque integral, pois nesse momento o titular tem acesso ao valor final creditado, sendo possível aferir eventual incompatibilidade ou irrisoriedade do saldo.
5. A alegação de ciência apenas em 11/07/2024, mediante extratos microfilmados, não afasta a presunção de conhecimento decorrente do saque integral realizado em 16/09/2002.
6. O termo inicial da prescrição ocorre no momento do saque, não sendo admissível afastar a presunção de ciência com fundamento em extratos posteriores. Precedente Turmário “[...] 1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A alegação de ciência posterior mediante extratos não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque. 4. Deve ser afastada a prescrição quando o saque ocorreu em prazo inferior a 10 anos da propositura da ação ou quando não há registro da data do saque. [...].” (0730321-31.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2025).
7. Tendo transcorrido mais de dez anos entre o saque 16/09/2002 e o ajuizamento da ação 28/11/2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
8. Fica prejudicada à análise da aplicabilidade das teses firmadas no Tema no 1.300 do STJ, porquanto o mérito está fulminado pela prescrição.
9. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, a apelante deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 17.783,20), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A ciência inequívoca dos desfalques em conta PASEP ocorre na data do saque integral, momento em que o titular tem conhecimento mínimo necessário para aferir eventual lesão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.895.936; TJDFT, 0730321-31.2025.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, DJE 10/11/2025; TJDFT, 0715368-02.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, DJE 24/4/2025.